Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 9 meses de reclusão, em regime aberto, suspensa por 2 anos, além de 15 dias-multa e indenização por danos morais no valor de um salário mínimo.
2. A denúncia narra que o recorrente perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, ameaçando sua integridade física e psicológica, invadindo sua privacidade e perturbando sua liberdade, inclusive na presença do filho menor do casal.
3. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória, sustentando que as visitas à residência da vítima tinham como objetivo buscar o filho. Alternativamente, requer o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente é típica e dolosa, apta a configurar o crime de perseguição; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e, em caso afirmativo, o valor adequado da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito está comprovada por documentos, mídias e prova oral, incluindo relatos da vítima e testemunha que descrevem perseguições, ameaças e agressões físicas e psicológicas reiteradas.
2. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e corroborados por provas materiais, evidenciando que o recorrente agiu de forma consciente e reiterada, com o objetivo de intimidar e perturbar a vítima.
3. A tese de ausência de dolo não prospera, pois o comportamento do recorrente revela intenção deliberada de perseguir a vítima, inclusive com ameaças verbais e tentativa de agressão física.
4. A alegação de insuficiência probatória é afastada, considerando o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados em ambiente reservado, sem testemunhas diretas, como no caso dos autos.
6. Quanto à reparação por danos morais, é cabível a fixação de valor mínimo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica.
7. Considerando a situação econômica das partes e os precedentes do TJDFT, o valor da indenização foi reduzido para R$ 300,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 300,00.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos e ausente contraprova.
2. A conduta reiterada de perseguição, com ameaças e invasão de privacidade, configura o crime previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal.
3. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória, sendo o dano presumido em casos de violência doméstica."